Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709783-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME, JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO BRADESCO SA em face da decisão Id 44762082 (p. 152) que, nos autos da execução por título extrajudicial n. 0701141-88.2021.8.07.0007, indeferiu a reiteração de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (Id 44762080), o agravante sustenta haver periculum in mora a ensejar o deferimento de liminar, em face de possíveis danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda, já que os agravados “poderiam ocultar ativos financeiros que pudessem ser encontrados nas contas de suas titularidades ou mesmo dispor de bens que eventualmente pudessem aparecer nas declarações de imposto de renda apresentadas pelas Agravados ou mesmo junto ao Detran/DF, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito”. Argumenta, ainda, que o afunilamento das opções de busca de bens passíveis de penhora dos Agravados faz com que haja um eminente risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente no presente caso. Afirma, outrossim, que a última pesquisa de ativos financeiros realizada pelo SISBAJUD não utilizou a ferramenta denominada “teimosinha”, bem como que a declaração de imposto de renda entregue pelo agravado só pode ser acessada com apoio do poder judiciário. Aduz ter realizado diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, tendo, inclusive, obtido êxito em localizar crédito do devedor nos autos do Processo de n. 0720155-36.2022.8.07.0003 (Id 44762082, P. 133/134), cuja penhora no rosto daqueles autos foi deferida pelo Juízo a quo, não sendo suficiente para satisfação do crédito. Dessa forma, argumenta não vislumbrar motivo que impossibilite o uso dos supracitados sistemas judiciais, tendo em conta que as ferramentas de constrição, inclusive a “teimosinha” do SISBAJUD, por exemplo, foram criadas para otimizar o tempo do processo, garantir a maior efetividade à execução, bem como solidificar o princípio da cooperação que deve permear a execução. Ademais, menciona a possibilidade de os agravados terem adquirido veículo durante o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa RENAJUD. Arremata afirmando ter demonstrado vir cumprindo seu papel de tentar buscar extrajudicialmente bens passíveis de penhora dos Agravados, porém, sua incumbência não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a extinção do processo de execução, bem como seja deferida a antecipação da tutela recursal com o objetivo de que se realize a pesquisa de bens dos agravados junto aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, inclusive com a utilização da “teimosinha” em relação ao último. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal para realização de pesquisa de bens dos agravados junto aos referidos sistemas. Preparo regular (Id 44762084). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de que do indeferimento da antecipação de tutela poderá resultar o insucesso da execução ou a ocorrência da prescrição, já que não demonstrada sua iminência (Id 44762082, p. 126). Por outro lado, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora